Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710278-28.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUAN HAICKEL ARAUJO RECORRIDO: DELTA AIR LINES INC DECISÃO Homologo a desistência do recurso (ID 74119767), com fulcro no art. 998 e 999 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator